Tribunal: TJMT
Processo: 1054144-47.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1054144-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAYNARA BIAZATI ALVES - CPF: 036.152.961-92 (RECORRENTE), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), AJA EDUCACAO E ENTRETENIMENTO LTDA - CNPJ: 46.422.995/0001-80 (RECORRIDO), RICARDO AREA LEAO CARDOSO - CPF: 039.089.303-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1054144-47.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1054144-47.2025.8.11.0001

Recorrente:
Thaynara Biazati Alves

Recorrido:

Aja Educação e Entretenimento Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO ANTES DO INÍCIO DAS AULAS. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. INAPLICABILIDADE EM CONTRATAÇÃO PRESENCIAL. CLÁUSULA PENAL DEVIDA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra a sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, reconheceu a rescisão contratual, considerou válida a cláusula penal e condenou a autora ao pagamento de R$ 625,56, correspondente à diferença da multa contratual, declarando inexigíveis outros valores após seu adimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que prevê multa por rescisão antecipada é nula por abusividade; (ii) estabelecer se a cobrança da cláusula penal enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O direito de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor não se aplica às contratações realizadas presencialmente no estabelecimento do fornecedor.

5.

A cláusula penal prevista no contrato, no percentual de vinte por cento sobre o valor contratado, foi expressamente pactuada e não se revela excessiva ou desproporcional, não configurando hipótese de nulidade nos termos do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

A multa contratual visa a compensar custos administrativos e a expectativa legítima de receita frustrada pela rescisão unilateral.

7.

Não há enriquecimento sem causa quando a retenção encontra fundamento em cláusula contratual válida, nos termos do artigo 884 do Código Civil.

8.

A cobrança da multa constitui exercício regular de direito e não houve negativação, exposição vexatória ou circunstância excepcional apta a caracterizar dano moral.

9.

O valor fixado a título de cláusula penal observa o pactuado e guarda correspondência com os limites contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos celebrados presencialmente no estabelecimento do fornecedor.

2.

A cláusula penal por rescisão antecipada é válida quando prevista contratualmente em percentual razoável e previamente aceito pelo consumidor.

3.

A cobrança de multa contratual fundada em cláusula válida configura exercício regular de direito e não gera, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14, 49 e 51; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código Civil, artigo 884.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1000156-74.2018.8.11.0028, relator juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 25.04.2025; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1006710-96.2024.8.11.0001, relator juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 22.11.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1054144-47.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1054144-47.2025.8.11.0001

Recorrente:
Thaynara Biazati Alves

Recorrido:

Aja Educação e Entretenimento Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de Thaynara Biazati Alves.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
7°Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 344643855):

julgou parcialmente procedentes o pedido inicial e o pedido contraposto, reconheceu que o contrato foi rescindido e que é devida a multa contratual, condenou a recorrente ao pagamento de R$ 625,56 (seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos) e declarou que, após o pagamento da cláusula penal, nenhum outro valor poderá ser exigido da autora.

Recurso Cível Inominado
(Id. 344643857)
:
requer
a reforma da sentença, a fim de que seja declarada
a nulidade da cláusula de multa contratual prevista no contrato, bem como que as recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 344643862)
:
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1054144-47.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1054144-47.2025.8.11.0001

Recorrente:
Thaynara Biazati Alves

Recorrido:

Aja Educação e Entretenimento Ltda

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 60 parágrafo primeiro do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Thaynara Biazati Alves em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra
Aja Educação e Entretenimento Ltda
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora contratou serviços educacionais junto à requerida

em 10/05/2024,
para matrícula de seu filho em curso de jogos e programação, pelo valor total de R$ 4.627,80(quatro mil seiscentos e vinte e sete reais e oitenta centavos), mediante pagamento de entrada de R$ 300,00(trezentos reais) e parcelamento do saldo em 12 parcelas de R$ 385,65(trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

Relata que, poucos dias após a contratação, em 16/05/2024, procurou a empresa para solicitar o cancelamento do contrato, antes do início de qualquer aula. Aduz que
a empresa aceitou o cancelamento, mas manteve a entrada paga e passou a cobrar a multa contratual prevista.

A controvérsia central reside na validade da cláusula contratual que prevê multa por cancelamento e na existência de responsabilidade do recorrido pelos danos alegados pela recorrente.

Registre-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Analisando os autos, verifica-se que a recorrente manifestou sua intenção de cancelar o contrato poucos dias após sua assinatura, antes do início de qualquer inicio. Contudo, diferentemente do alegado pela autora, não se aplica ao caso o direito de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.

O referido dispositivo legal estabelece:

"
Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio."

No caso em análise, resta evidente que a contratação ocorreu dentro do estabelecimento comercial da empresa, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, não se enquadrando na hipótese legal que autoriza o direito de arrependimento sem ônus.

A cláusula contratual que prevê multa por rescisão antecipada (Cláusula décima quinta do contrato, Id. 344643369) foi livremente pactuada entre as partes, tendo a recorrente anuído expressamente com seus termos.

A estipulação de multa contratual por rescisão antecipada é prática legítima e comum no mercado, visando a compensar os custos administrativos e a expectativa de lucro frustrada pela desistência unilateral. O percentual de 20% mostra-se razoável e proporcional, não configurando abusividade nos termos do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGADA ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INAPLICABILIDADE DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto por instituição financeira contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar o cancelamento do contrato de financiamento nº 4283398441, ante sua não concretização, e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 3% sobre o valor da causa. A recorrente sustenta, em síntese, a regularidade da contratação; ausência de ato ilícito; inaplicabilidade do direito de arrependimento e necessidade de aplicação da taxa Selic como critério de juros e correção monetária. Ao final, requer a reforma integral da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve alteração unilateral de cláusula contratual apta a invalidar o contrato de financiamento; (ii) estabelecer se é cabível o direito de arrependimento na hipótese; (iii) verificar a ocorrência de dano moral ou material indenizável; e (iv) determinar se a contratação é válida e eficaz à luz da documentação apresentada. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC). A análise do contrato de financiamento (ID 269624780) revela que a consumidora assinou o instrumento contendo a previsão de parcelas mensais no valor de R$ 570,00, não havendo qualquer indício de vício de consentimento, tampouco prova de que tenha havido alteração sem ciência ou concordância da parte autora. O princípio do pacta sunt servanda deve ser observado, desde que respeitados os limites legais e a boa-fé objetiva, o que se verificou no presente caso, não havendo ilicitude na conduta da instituição financeira ao cobrar valores expressamente previstos no contrato firmado.
Não se aplica ao caso o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, por se tratar de contratação presencial, em ambiente físico da fornecedora, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.
A autora não demonstrou fato constitutivo de seu direito, conforme lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo prova de que tenha sofrido dano material ou moral decorrente da conduta da instituição financeira. Ausente a comprovação de irregularidade ou defeito na prestação do serviço, a pretensão inicial deve ser julgada improcedente, afastando-se a declaração de nulidade do contrato e qualquer condenação decorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A contratação presencial de financiamento, com assinatura em todas as páginas do contrato, afasta a alegação de vício de consentimento quando não demonstrada a existência de alteração unilateral ou falta de informação.

O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC não se aplica às contratações presenciais realizadas no estabelecimento comercial. O consumidor deve comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito, conforme disposto no art. 373, I, do CPC, mesmo nos casos de inversão do ônus da prova. A ausência de ato ilícito e de defeito na prestação do serviço afasta a responsabilidade civil do fornecedor, bem como a ocorrência de dano material ou moral. (...) (N.U 1000156-74.2018.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)”.

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E CONFIANÇA. MULTA RESCISÓRIA REDUZIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. A autora, ora recorrente, alega arrependimento no dia seguinte à assinatura de contrato de prestação de serviços odontológicos e respectivo financiamento, pleiteando a rescisão contratual, a inexigibilidade das cobranças decorrentes e indenização por danos morais. A sentença de origem considerou válida a contratação, entendendo pela inaplicabilidade do direito de arrependimento e pela inexistência de ilícito por parte das requeridas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a consumidora possui o direito de arrependimento no contrato celebrado presencialmente; (ii) avaliar se a recusa das requeridas em cancelar o contrato e as cobranças subsequentes violam os princípios da boa-fé e da confiança; (iii) analisar se o descumprimento contratual gera direito à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O direito de arrependimento, previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), não se aplica a contratos celebrados presencialmente no estabelecimento do fornecedor
. 4. A recusa injustificada das requeridas em rescindir o contrato, apesar da manifestação inequívoca de arrependimento pela consumidora e da ausência de uso dos serviços contratados, viola os princípios da boa-fé e da confiança que regem as relações de consumo. 5. A rescisão contratual é medida necessária, com fixação de multa rescisória em 10% do valor contratado, em observância ao equilíbrio contratual e à proporcionalidade, considerando que o percentual de 30% previsto no contrato é excessivo e abusivo, conforme o art. 51, IV, do CDC. 6. O simples inadimplemento contratual, mesmo que tenha causado aborrecimentos à consumidora, não configura violação relevante aos direitos da personalidade capaz de justificar indenização por danos morais. Entendimento consolidado na jurisprudência exige demonstração de circunstâncias excepcionais para caracterizar o dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O
direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC não se aplica a contratos celebrados presencialmente no estabelecimento do fornecedor.
(...) (N.U 1006710-96.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)”.

No que tange à alegação de enriquecimento ilícito, não há que se falar em enriquecimento sem causa por parte da empresa recorrida, uma vez que a retenção parcial do valor contratado encontra respaldo legal e contratual, constituindo justa causa para a percepção do montante.

O instituto do enriquecimento sem causa, previsto no artigo 884 do Código Civil, pressupõe a ausência de causa jurídica para o incremento patrimonial. No caso em tela, existe causa jurídica válida: a cláusula penal livremente pactuada entre as partes, que prevê a multa compensatória em caso de rescisão antecipada.

No que se refere à indenização por danos morais, verifica-se que a retenção do valor decorre de cláusula contratual válida, sendo que a cobrança da multa constitui exercício regular de direito. Além disso, não houve negativação do nome da recorrente, nem exposição vexatória ou constrangimento público, de modo que a situação configura mero dissabor decorrente da relação contratual.

Com relação ao pedido contraposto, observa-se que
a
sentença recorrida acolheu parcialmente o pedido contraposto, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 625,56(seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), correspondente à diferença entre a multa contratual e a entrada já paga, valor que está em conformidade com o pactuado entre as partes no contrato.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026